Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016275-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), LUEN MIK DEMARCHI HARAMI - CPF: 029.115.431-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3ª vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA
-

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90
-
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
LIMINAR RATIFICADA
- ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Luen Mik Demarchi Harami
, submetido a coação ilegal por ato praticado pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/MT
.

Em linhas gerais, a impetrante narra que o paciente

foi
preso
em flagrante em data de
3.9.2021
por ter cometido, em tese, o crime de previsto no art. 33, § 1º. inc. II, da Lei nº 11.343/2006, sendo arbitrada pelo Douto
Magistrado
a quo
, durante a
audiência de custódia
, o valor de R$ 1.100,00 (um salário mínimo),
a título de fiança
, contudo, a quantia não foi depositada, levando em consideração a
hipossuficiência
do paciente.

Com efeito, o Impetrante sustenta que o paciente

é pessoa com precárias condições financeiras, borracheiro, estando atualmente desempregado, sobrevive de parca renda e não tem capacidade financeira para o pagamento do que foi arbitrado, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

Aduz que, no caso concreto, incidem os artigos 325 e 350 do CPP, devendo, pois,
a fiança ser dispensada
e determinada a imediata
soltura do paciente
; dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 90283964).

Foram anexados documentos (ID
101180959 a 10118096
).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 101575451) e a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 102531987).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 102713483),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas corpus. Paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas na modalidade cultivo de planta que constitui matéria-prima para a preparação de droga (art. 33, §1º, II, Lei 11.343/06). Liberdade provisória concedida mediante fiança. Crime inafiançável (art. 5º, XLIII, CF). Paciente que, ademais, não possui capacidade financeira para saldar o valor arbitrado, tanto que assistido pela Defensoria Pública. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar, para dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão fixadas.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021